Tribunal: TJDFT
Processo: 0714595-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIDO O PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ABUSO DA PERSONALIDADE NÃO COMPROVADA. REQUISITOS INDICADOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica.
2. O art. 50 do Código Civil prevê a desconsideração da personalidade jurídica quando caracterizado desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
3. Na desconsideração inversa, os bens da sociedade devem responder por atos praticados pelo sócio. Ou seja: a proteção patrimonial da sociedade é retirada, permitindo-se que a pessoa jurídica responda com seus bens por atos praticados pela pessoa física do sócio. 3.1. Tal instituto foi criado para casos em que o devedor esvazia o seu patrimônio pessoal, transferindo os seus bens para a titularidade da pessoa jurídica, em flagrante abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial.
4. Vale acrescentar que o CPC regula o incidente processual em questão, dispondo, no §4o do art. 134, que “o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica”, sob pena de indeferimento.
5. A exequente alega em seu favor que: a) a executada se utiliza de fraude como forma de ocultar bens para frustrar execuções; b) confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas e o executado; e c) abuso do direito da personalidade. 5.1. Ocorre que, o legislador pátrio não condicionou a desconsideração da personalidade jurídica a uma mera aparência de abuso ou fraude por parte do sócio, mas sim, a sua comprovação. 5.2. Ademais, não se presume o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, devendo constar dos autos prova cabal da ocorrência de alguma dessas circunstâncias, não sendo suficiente simples indícios. 5.3. Como exceção à regra da autonomia patrimonial, a desconsideração inversa da personalidade jurídica e a penhora de bens da pessoa jurídica para a satisfação de obrigações contraídas pelo sócio deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica fora utilizada de forma abusiva. 5.4. Nesse passo, cumpre salientar que a dificuldade na localização de bens em nome do executado não encerram necessariamente em abuso de personalidade por desvio de finalidade ou por confusão patrimonial. Portanto, as alegações do agravante não permitem, por si só, a desconsideração inversa da personalidade jurídica para alcance dos bens da empresa. 5.5. Ademais, conforme a decisão agravada fundamentou, intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir em eventual e futura dilação probatória, a exequente informou não possuir novas provas a serem produzidas, se desincumbindo deste ônus.
6. Agravo improvido.